Tribunal: TJSP
Processo: 1001069-81.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Dívida Ativa não-tributária
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. Execução fiscal. Embargos rejeitados por insuficiência da garantia. Débito de R$ 217.594,79. Depósitos de R$ 1.535,48 e R$ 369,00. Aposentada com proventos mensais de R$ 1.200,00, beneficiária de gratuidade, dispensada de declaração de imposto de renda. Evidenciada situação de hipossuficiência. Falta de recursos para garantir a execução. Mitigação, por Superior Tribunal de Justiça,

Ementa:
APELAÇÃO. Execução fiscal. Embargos rejeitados por insuficiência da garantia. Débito de R$ 217.594,79. Depósitos de R$ 1.535,48 e R$ 369,00. Aposentada com proventos mensais de R$ 1.200,00, beneficiária de gratuidade, dispensada de declaração de imposto de renda. Evidenciada situação de hipossuficiência. Falta de recursos para garantir a execução. Mitigação, por Superior Tribunal de Justiça, da exigência de garantia integral para efeito de embargos à execução fiscal, lastreada em título extrajudicial, em atenção às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, para não impedir de se defender da execução o devedor que não esteja em condições de prestar garantia integral. Recurso provido para processamento dos embargos a despeito da insuficiência da garantia.